Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao paciente, ora recorrido, com o fornecimento de órtese craniana.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial por força da ausência de interesse recursal.
3. No caso em deslinde o quadro etiológico médico apresentado pelo paciente é de “plagiocefalia posicional”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana, de acordo com o relato elaborado pelo profissional médico.
4. O tratamento pretendido só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. 4.1. Os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. A partir de um juízo hipotético de exclusão, observa-se que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato.
5. O estado de saúde do paciente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. 5.1. O tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. A legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário preserva a normatividade do princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.